Tribunal: TJSP
Processo: 0007617-39.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME – agravado preenche os requisitos para a concessão do benefício.
Agravo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007617-39.2019.8.26.0521, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KEVIN JOSE
PETRACHIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007617-39.2019.8.26.0521 -Voto no 12038
2
Agravo de Execução Penal no 0007617-39.2019.8.26.0521
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Kevin Jose Petrachin
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 12038
PROGRESSÃO DE REGIME agravado preenche os
requisitos para a concessão do benefício.
Agravo ministerial desprovido.
A r. decisão de fls. 22/23, da lavra do MM. Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba DEECRIM UR10, Dr. Jayme
Walmer de Freitas, que deferiu pedido de progressão para o regime aberto
formulado pelo sentenciado KEVIN JOSÉ PETRACHIN, nos autos da
Execução
no
0012510-38.2016.8.26.0502,
desafiou
tempestivo
agravo
ministerial.
Em síntese, diz que o sentenciado deveria ser submetido ao
exame criminológico para avaliação do beneficio (fls. 02/06).
Contraminuta (fls. 29/34), decisão mantida a fls. 35, parecer
favorável da douta Procuradoria de Justiça a fls. 49/52.
Sem razão o douto agravante.
A gravidade abstrata dos delitos praticados pelo agravado não
pode aqui ser considerada para indeferimento do benefício, não tendo o
representante do Ministério Público trazido nenhum fato concreto para análise.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade de 10 anos, 11
meses e 06 dias de reclusão pela pratica de delitos de roubo majorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007617-39.2019.8.26.0521 -Voto no 12038
3
Indiscutível, ainda, que cumpre pena em regime semiaberto
desde 10/04/2018, para o qual, por óbvio, preencheu o requisito subjetivo e,
desde então, vem mantendo bom comportamento carcerário, sem registro de
faltas disciplinares.
O agravado não possui nenhuma anotação de falta grave em
seu prontuário e o lapso temporal foi alcançado.
Conforme leciona Marco Antônio Marques da Silva, Devemos
lembrar que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de
ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao
regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro
mais brando (Agravo em Execução Penal n.o 0048639-30.2015.8.26.0000 6a.
Câmara Criminal Data do julgamento 29.10.2015).
Diante disso, restou demonstrado que o agravado preenche os
requisitos necessários à concessão do benefício, não fazendo sentido revoga-lo.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo ministerial.
MARCOS CORREA
RELATOR